Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0700611-33.2020.8.07.0003 AGRAVANTE: TAROBA TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUIS EDUARDO DA SILVA MARINHO, GUSTAVO CARDOSO DA SILVA MENDONCA DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado na petição de ID no 65497475, considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Cumpra-se o despacho de ID no 65153396, remetendo-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007